Tribunal: TJDFT
Processo: 0751188-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751188-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: TAIS CRISTINA FREITAS SOUZA D E C I S Ã O Diante da petição de ID 70870367, informando o falecimento do patrono da parte agravante, determino à Secretaria o cadastramento do novo advogado constituído: RAFAEL PINHEIRO ROCHA DE QUEIROZ – OAB/DF 27.095. Não há necessidade de restituir prazos diante da data do óbito (06/04/2025). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital